Tribunal: TCU
Processo: 001.522/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 17 a 21) interposto por Magnus Roberto de Mello Pereira, ex-servidor da Universidade Federal do Paraná, contra o Acórdão 1.758/2022-TCU-2a Câmara (peça 9), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Magnus Roberto de Mello Pereira, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1758/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 1758/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquer Costa; 9.1.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo para nova proposta de deliberação, de modo a ajustar, de acordo com as informações presentes nestes autos, o fundamento da irregularidade do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 3; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.